Tribunal: TJBA
Processo: 8000305-53.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000305-53.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALEX SANDRO DEIRÓ SOUSA e outros

Advogado(s)
:
HUDSON REGO DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 CAPUT E 35 NA FORMA DO ART. 40, INCISO IV, TODOS DA LEI 11343/06. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS E DA BUSCA PESSOAL REALIZADA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º ART. 33 DA LEI 11.343/06. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DO RÉU ALEX SANDRO DEIRÓ SOUSA
PARA RECORRECOR EM LIBERDADE. INDEFERIDO.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Versam os autos sobre recursos de Apelação Criminal interposta por
ALEX SANDRO DEIRÓ SOUSA e MATEUS DE JESUS
irresignado com a sentença, proferida nos autos da ação penal nº
8000305-53.2024.8.05.0271
, que tramitou perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, que condenou os apelantes ALEX SANDRO DEIRÓ SOUSA e MATEUS DE JESUS, ambos do CPP, como incurso nas sanções dos arts. 33, “caput”, c/c 35, “caput”, estes na forma do art. 40, inciso IV, todos da Lei 11343/06, todos na forma do art. 69, “caput”, do CP,

ALEX SANDRO DEIRÓ SOUSA à pena de 16 (dezesseis) anos, 09 meses e 07 dias de reclusão e 2081 dias-multa, e

MATEUS DE JESUS à pena de 12 (doze) anos e 04 meses de reclusão e 1865 dias-multa.

2.

Consta da denúncia que, no dia 04/01/2024, por volta das 08h:20min, nas proximidades do Porto da Imbira, Bolívia, na cidade de Valença/BA, os denunciados, em comunhão de desígnios, traziam consigo um revólver calibre 38 com seis munições, 235 pinos de cocaína, 7 buchas pequenas de maconha e uma bucha grande da mesma droga, uma rádio HT de comunicação, uma balança de precisão, uma mira a laser e três aparelhos celulares.

3.

Narra a exordial que policiais militares realizavam rondas na localidade quando avistaram os denunciados saindo do manguezal em atitude suspeita, momento no qual realizaram a abordagem. O denunciado Alex Deiró dispensou uma mochila e durante revista pessoal foi encontrado em seu poder um revólver calibre .38, ao passo que, na mochila dispensada, foram encontrados 235 pinos de cocaína, 7 buchas pequenas de maconha e uma bucha grande da mesma droga, uma rádio HT de comunicação, uma balança de precisão e uma mira a laser.

4.

Alegam os recorrentes que a abordagem policial ocorreu sem justa causa, em desconformidade com o disposto nos arts. 240, §2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, caracterizando verdadeira "pescaria probatória" (fishing expedition), pois não haveria fundada suspeita que justificasse a revista pessoal, razão pela qual a
prova material produzida em relação ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 é ilícita.

5.

In casu, depreende-se da análise acurada dos autos que a abordagem realizada pelos policiais militares foi amparada por elementos objetivos que justificaram plenamente a fundada suspeita exigida pela norma processual penal.

6.

Conforme relatado pelos policiais ouvidos em juízo, os acusados foram avistados saindo do manguezal em área conhecida como ponto de tráfico de drogas, tendo empreendido fuga ao avistarem a guarnição policial. Ademais, o acusado ALEX SANDRO foi visto correndo com uma das mãos na cintura (local onde comumente se guarda arma de fogo) e segurando uma mochila, a qual foi dispensada durante a perseguição.

7.

O policial militar GABRIEL LUCAS DOS SANTOS VALE afirmou expressamente que "
o que motivou a abordagem foi a fuga com a mão na cintura ao avistarem a guarnição, além da dispensa da mochila ao solo
", elementos objetivos suficientes para caracterizar a fundada suspeita exigida pela lei.

8.

Destarte, o comportamento dos acusados ao avistarem a guarnição policial, consistente na tentativa de fuga e na dispensa de objeto durante a perseguição, configura fundada suspeita a justificar a busca pessoal realizada, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

9.

Não se trata, portanto, de mera intuição subjetiva dos policiais ou de pescaria probatória, mas de conjunto de elementos objetivos que, analisados no contexto da abordagem, conferiram legitimidade à atuação policial.

Por todo exposto, não procede a alegação de nulidade das provas obtidas.

10.

Em relação ao pleito de absolvição, vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência,
segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final.

11.

No Brasil, a presunção de inocência é considerada um princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, estando explicitamente consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

12.

Prima facie
, tem-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos laudos periciais da arma de fogo (ID 428698386 – pgs. 61 a 65), pelos laudos de exames periciais dos entorpecentes apreendidos (ID's 428698386 – pgs. 66 a 67), bem como pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 428698386 – pgs. 27 e 28), os quais comprovam a apreensão de 235 pinos de cocaína, totalizando 184,5g, e 8 porções de maconha, totalizando 22,50g, além de revólver calibre 38 com seis munições, um rádio HT de comunicação, uma balança de precisão, uma mira a laser e três aparelhos celulares.

13.

A autoria, por sua vez, também restou de forma efetiva demonstrada na situação em comento,
conforme se pode denotar
dos depoimentos convergentes das testemunhas e provas colhidas nos autos
,
não havendo, portanto, como prosperar a tese de absolvição.

14.

S
aliente-se

que

os

depoimentos

de

policiais

possuem

valor

probatório,

sendo

aptos

a

fundamentar

o

édito

condenatório
,

haja

vista

não

existir

elementos

nos

autos

que

permitam

desqualificá-los.

15.

Nesta linha, registre-se que restou comprovado que os Apelantes foram presos com 235 pinos de cocaína, totalizando 184,5g, e 8 porções de maconha, totalizando 22,50g, além de revólver calibre .38 com seis munições, um rádio HT de comunicação, uma balança de precisão, uma mira a laser e três aparelhos celulares.

16.

Além de fundadas as razões que precederam a ação dos policiais, as circunstâncias que se apresentaram demonstram a finalidade mercantil da droga apreendida, não se podendo obliterar, igualmente, que se afigura despiciendo ser o agente flagrado no momento certeiro da prática da mercancia para se caracterizar o delito de tráfico de drogas. A apreensão das drogas

em poder do agente e a forma do acondicionamento acrescidas das palavras consistentes das testemunhas, vislumbram uma conjuntura fática e delitiva irrepreensível à conformação da traficância.

17.

Em relação ao crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, sustentam os apelantes a ausência de provas acerca da estabilidade e permanência necessárias à configuração do delito, bem como a inexistência de vínculo entre ambos. O pleito não merece acolhimento.

18.

Conforme entendimento jurisprudencial, para a caracterização do crime de associação para o tráfico, faz-se necessária a presença do ânimo associativo, a estabilidade e a permanência da associação criminosa voltada à prática do tráfico de drogas.

19.

No caso em exame, emergem dos autos elementos suficientes para demonstrar a estabilidade e permanência da associação delituosa formada pelos apelantes.

20.

Ademais, a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, seu acondicionamento em embalagens prontas para venda, a presença de balança de precisão (utilizada para fracionar os entorpecentes), rádio comunicador (empregado para alertar sobre a presença de autoridades policiais) e arma de fogo (instrumento de proteção da atividade criminosa) são elementos que evidenciam a estrutura organizada da associação criminosa.

21.

A atuação coordenada dos acusados, surpreendidos juntos saindo do manguezal, área conhecida como ponto de tráfico, portando significativa quantidade de drogas e apetrechos destinados à comercialização de entorpecentes, denota claramente a existência de vínculo associativo estável e permanente entre eles.

22.

A alegação de que se conheciam apenas "de vista" não encontra respaldo nos demais elementos probatórios, que demonstram o envolvimento conjunto e organizado dos acusados na prática do tráfico de drogas.

23.

Destarte, as circunstâncias do caso concreto evidenciam, de forma convincente, a existência do ânimo associativo entre os apelantes, com divisão de tarefas e estabilidade temporal, suficientes para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

24.

Em relação à insurgência quanto a dosimetria da pena

analisando detidamente a sentença vergastada, verifica-se que o Magistrado a quo fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base na expressiva quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos (235 pinos de cocaína e 8 porções de maconha), circunstância preponderante na fixação da pena, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

25.

A avaliação negativa desta circunstância judicial foi devidamente justificada pelo potencial lesivo das substâncias apreendidas e pela quantidade expressiva, incompatível com o consumo pessoal, caracterizando o chamado "efeito multiplicador do tráfico de drogas".

26.

A agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal, aplicada apenas ao réu ALEX SANDRO, encontra amparo nas provas dos autos, que o apontam como "comandante do tráfico de drogas na região", demonstrando seu papel de liderança na associação criminosa.

27.

A causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, aplicada a ambos os réus, também se mostra adequada, tendo em vista a apreensão de arma de fogo durante a prática do tráfico de drogas, revelando o nexo finalístico entre o porte da arma e a atividade de traficância.

28.

S
obre o
reconhecimento da figura do tráfico privilegiado
prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não a
ssiste razão aos Apelantes, pois a condenação pelo crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343 /2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343 /2006, haja vista indicar que os agentes se dedicam a atividades criminosas.

29.

No presente caso,
mantido por este e. Tribunal de Justiça o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

30.

Quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 em relação ao apelante MATEUS DE JESUS, sob o argumento de que a arma teria sido encontrada exclusivamente com o corréu ALEX SANDRO, não merece acolhimento.

31.

Note-se que, em se tratando de tráfico praticado em concurso de agentes, indiferente que o recorrente em específico tenha se utilizado do instrumento, bastando que um deles utilize o artefato, circunstância elementar de caráter objetivo, para que se estendas aos demais coautores, na dicção do art. 30, do Código Penal.

32.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento em questão incide quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo irrelevante qual dos agentes portava fisicamente a arma, uma vez que ambos atuavam em comunhão de esforços e unidade de desígnios.

33.

Por fim, malgrado o pleito do Apelante ALEX SANDRO acerca do
direito de recorre
r em liberdade
, o
bserva-se que não há como prosperar o pleito defensivo.
Considerando as particularidades do caso concreto, notadamente a periculosidade evidenciada pelo apelante ALEX SANDRO, apontado como líder do tráfico de drogas na região e respondendo a outros processos por crimes graves, entendo que permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não sendo cabível a extensão do benefício concedido ao corréu.

34.

In terminis
, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator pelo acerto do
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
, que não merece qualquer reprimenda.

35.

Parecer Ministerial pelo não provimento.

36.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000305-53.2024.8.05.0271
, em que são apelantes
ALEX SANDRO DEIRÓ SOUSA e MATEUS DE JESUS
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTOS
AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
CRIMINAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça